Tribunal: TJBA
Processo: 8088187-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088187-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALASY CRUZ DE FREITAS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Walasy Cruz de Freitas contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A. O Apelante alegou ilicitude na inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação, pleiteando a exclusão do registro e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a legalidade do apontamento e a ausência de ato ilícito, destacando que a simples remessa de dados ao SCR não enseja responsabilidade civil nem danos morais, diante da inexistência de prova de negativa de crédito ou prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o registro de informação no SCR/SISBACEN caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) determinar se o registro em tal sistema, por si só, configura restrição de crédito apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN é sistema de natureza informativa, instituído pelo Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017 e da Resolução BCB nº 5.037/2022.

As instituições financeiras têm dever legal de remeter mensalmente ao Banco Central dados sobre as operações de crédito, não se tratando de faculdade, mas de obrigação regulatória, respaldada também pela Lei Complementar nº 105/2001.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a obrigação de notificação prévia antes da inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes recai sobre o órgão arquivista, nos termos da Súmula nº 359/STJ, e não sobre a instituição financeira credora.

A ausência de notificação prévia sobre o registro em sistema de caráter sigiloso e técnico, como o SCR, não configura, por si só, ato ilícito ou causa de dano moral, sobretudo quando não demonstrada a irregularidade da dívida nem a ocorrência de negativa de crédito em razão do apontamento.

Diferentemente dos cadastros de proteção ao crédito amplamente acessíveis ao mercado, o SCR tem natureza restrita e é utilizado para fins específicos de fiscalização e avaliação de risco, não gerando, automaticamente, efeitos negativos sobre a reputação do consumidor.

Não demonstrada a inexistência ou prescrição da dívida, e ausente prova de prejuízo concreto, não há fundamento legal para a exclusão do registro nem para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O registro de informações no SCR/SISBACEN, realizado por instituição financeira com base em obrigação legal e regulatória, não configura ato ilícito.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR não enseja indenização por danos morais, sobretudo quando não demonstrada a irregularidade do débito ou a existência de prejuízo concreto.

A responsabilidade pela notificação prévia em cadastros de inadimplência é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução BCB nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, 931, 937, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação Cível nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088187-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante WALASY CRUZ DE FREITAS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02